Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra descendente. Nulidade. Intimação pessoal. Provas. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou a ré a 1 ano, 3 meses e 23 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra descendente e prevalecendo-se de relações domésticas, várias vezes.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se constitui nulidade a falta de intimação pessoal da ré; (ii) se há prova suficiente para condenação por todos os crimes imputados, e, (iii) se adequados a fração de aumento da pena-base e o regime prisional fixado.
III. Razões de decidir.
3 - Estando a ré solta, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
4 - Se a denúncia não individualiza as condutas cometidas pela acusada, em período impreciso (entre início de 2023 a 27.8.23), e as provas deixam dúvidas de que a lesão antiga constatada em laudo pericial foi causada por ela é caso de absolvê-la desse fato.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente, tem maus antecedentes e o crime é com violência, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1956215, 0715794-33.2023.8.07.0005, Relator: Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 19/12/2024.